Tribunal: STF
Processo: RE 1486125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Enio dos Santos Pilla contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão “quanto à aplicação do julgado no REXT 630.501”, e contradição “pois a decisão atacada tem um antecedente e, há expressa determinação no douto voto da Ministra Relatora para que a COMPARAÇÃO DAS RENDAS SE DÊ COM BASE NA RENDA REAJUSTADA COM A SÚMULA 260, e assim procedeu o julgado recorrido, ao contrário do afirmado na douta decisão Embargada ao citar acordão do e. STF, com fundamento diferente do caso concreto,”.



    Aduz, in verbis, que:



    “a pretensão do autor e a decisão do TRF4 NÃO impõe, nem requer, a comparação das rendas pelo Art. 58 do ADCT, assim como não o faz o próprio julgado no Tema nº 334. O e. TRF4 anula o julgamento singular exatamente pelo fato de que o juízo singular não aplicou o critério correto de comparação, ou seja, que a renda fosse reajustada com o 1º reajuste integral!!!!



    (...)



   Ao dar provimento ao recurso do INSS, está se desconstituindo a nulidade do julgamento de primeiro grau que aplicou o índice propocional do aumento para fins de comparação das rendas.



   (...)



   Outro critério a ser utilizado, que não as diretrizes da Súmula 260, ao entender do autor, violam a coisa julgada e autoridade da decisão colegiada do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    Requer o embargante sejam conhecidos e providos os declaratórios para 



    “restabelecer o douto acórdão recorrido que, nada mais fez que aplicar ipsis literis o que foi ordenado no RE 630501, solvido em repercussão geral.” 



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS manifesta-se pela rejeição dos presentes embargos de declaração (eDoc. 161).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre o direito do segurado ao benefício mais vantajoso. 



    O entendimento adotado pela Corte local afastou-se do orientação jurisprudencial do STF, sintetizada no exame do tema n° 334 da repercussão geral, o qual prevê que se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. 



    Aplicando essa orientação, o seguinte julgado proferido em caso análogo ao destes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.476.661/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/4/24).



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente